Tribunal: TJSP
Processo: 1025237-42.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Demandante alega que foi ludibriada pela ré porque na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado, não cartão. Vicio de consentimento não constatado. À época, inexistia margem no benefício previdenciário para realizar empréstimo consignado. Daí a razão pela qual a autora concordou em realizar cartão consignado. Legitimidade da

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Demandante alega que foi ludibriada pela ré porque na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado, não cartão. Vicio de consentimento não constatado. À época, inexistia margem no benefício previdenciário para realizar empréstimo consignado. Daí a razão pela qual a autora concordou em realizar cartão consignado. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovada a transferência do saque à demandante. Contrato realizado na forma eletrônica. Selfie, documento pessoal, ID, geolocalização e confirmação de consentimento da cliente em cada fase da avença. Pretensão à devolução de valores em dobro e indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de prática de ilícito pelo requerido. Exigibilidade dos valores. Impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado. Não constatado vício do consentimento e inviabilidade técnica do procedimento. Nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, a recorrente tem direito ao cancelamento do cartão. Entrementes, o procedimento deverá ser realizado na via administrativa, com apuração do saldo devedor e forma de adimplemento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.